Tribunal: STF
Processo: RE 444532
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS -
   INVIABILIDADE. O recurso extraordinário não é meio próprio a
   chegar à interpretação de normas estritamente legais.
        RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER.
   O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria
   haver sido argüida pela parte recorrente. A configuração do
   instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou
   seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como
   escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do
   recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o
   Tribunal de origem não adotou entendimento explícito a respeito
   do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizada
   fica a conclusão sobre a violência ao preceito evocado pelo
   recorrente.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
   CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a
   aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de
   Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da
   litigância de má-fé.